Tribunal: TJDFT
Processo: 0701128-14.2025.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação de revisão de alimentos. Pretensão advinda das alimentandas. menores impúberes. Prestação alimentar. Obrigação inerente à paternidade. Alimentante. Genitor. vínculo empregatício. subsistência. rendimentos mensais. aferição precisa. ocorrência. Alimentos. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidade, possibilidade e razoabilidade. Minoração ou majoração do importe arbitrado em sentença. pressupostos ausentes. Balanceamento adequado. Incremento das necessidades das menores advindas da fase de crescimento. Alimentante. Advento de outras filhas. Afetação da capacidade contributiva. Redução da prestação. Inviabilidade. Preservação da conformação. Ponderação adequada. Apelo adesivo advindo das alimentadas. Preliminar. Quebra de sigilos bancário e fiscal. realização de pesquisas financeiras. indeferimento. Cerceamento de defesa. Inexistência. Diligências desguarnecidas de utilidade. Alimentante. Trabalho sob vínculo empregatício. Nulidade. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Justiça gratuita. Concessão ao alimentante no curso processual. Novo pedido em grau recursal. Interesse recursal. Inexistência. Não conhecimento. Apelação do réu parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. apelação adesiva das autoras conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação e recurso adesivo interpostos, respectivamente, pelo alimentante e pelas alimentandas em face da sentença que, resolvendo a ação revisional de alimentos manejada pelas filhas, menores impúberes, em desfavor do genitor, julgara parcialmente procedente o pedido revisional deduzido, majorando a obrigação que originalmente lhe havia sido imputada, para o equivalente a 22% (vinte e dois por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos somente os descontos compulsórios, fixando, outrossim, que, em caso de desemprego, os alimentos corresponderão a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo, sendo metade para cada filha.
II) Objeto em discussão
2. As questões objeto dos apelos cingem-se, preliminarmente, à aferição da subsistência de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento das diligências demandadas pelas alimentandas, e, ultrapassada essa apuração, à aferição da pertinência de ser modulada a verba alimentar debitada ao alimentante, ou se comportariam os alimentos redução ou incremento, segundo o apreendido em compasso com o auferido pelo genitor.
III) Razões de decidir
3. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o benefício da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.
4. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não a se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas desguarnecidas de utilidade e efetividade, ou seja, impróprias a influenciarem e nortearem o desate da lide, expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual.
5. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando as demais provas documentais postuladas aptas a lastrearem o aduzido, quais sejam, a quebra do sigilo bancário fiscal e a realização de pesquisas financeiras pertinentes ao alimentante, mormente porque destinadas à comprovação de fatos que seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, ou mesmo porque já incontroversos nos autos, porque já patenteada sua capacidade contributiva por laborar sob vínculo empregatício e não apresentar indicativos de que teria outras fontes de renda, a resolução da lide sem incursão probatória além dos elementos documentais já colacionados, ou seu julgamento de plano, conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do indeferimento das provas requestadas.
6. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide, sob essa moldura, expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça a subsistência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de quebra de sigilo bancário, porquanto inservível à colação de provas hábeis a intercederem na resolução da controvérsia defronte as provas já colacionadas.
7. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades das destinatárias (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
8. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades das alimentandas e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância, em dispondo ele de vínculo empregatício, a aquilitação do padrão de vida compatível com sua condição social.
9. Viabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante, notadamente em razão de estar inserto no mercado formal de trabalho, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais das filhas devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados, em importe que se afigura passível de ser por ele suportado e se traduza em efetiva concorrência para o custeio das necessidades das destinatárias da verba.
10. As necessidades de crianças em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de ser precisadas, são passíveis de ser estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença das filhas sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, devendo refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
11. Conquanto a existência de outras filhas agregue ao genitor a responsabilidade de concorrer materialmente para o fomento das necessidades materiais de todos os herdeiros, aliado às demais implicações decorrentes dos deveres derivados do poder familiar, não pode ser legitimamente manejado como fato passível de ensejar a redução da prestação alimentar que vem fomentando às outras filhas, cabendo ao pai, como obrigado alimentar, ajustar sua gestão financeira de molde a fazer frente às demandas decorrentes do aumento da prole, inviabilizando que, inexistente comprovação de que sua capacidade financeira fora efetivamente afetada, haja redução da obrigação alimentar vigorante quando fixada mediante ponderação de suas capacidades e de sua situação familiar.
12. Aviando as alimentandas pretensão revisional visando à majoração da obrigação alimentar sob o prisma de que houvera o incremento de suas necessidades, atraem para si, na conformidade da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, o ônus de evidenciarem que a variável que norteara a definição da prestação se alterara, pois encerra fato constitutivo do direito que invocara, ao passo que ao alimentante, em defendendo o descabimento da modulação da verba, sob a ótica de que a majoração da prestação alimentícia outrora delimitada destoaria dos parâmetros legais, incumbe revestir de lastro probatório o fato impeditivo que aduzira como modo de legitimar a adequação dos alimentos originariamente revistos (CPC, art. 373, I e II).
13. Apurado que a verba alimentar restara fixada em consonância à incontroversa capacidade financeira do alimentante e às necessidades das filhas, cujo incremento se verificara incontroversamente, revelando-se passível de ser por ele suportada, deve ser mantida no patamar originariamente revisto mediante a respeitante majoração, porquanto reputado apto a ensejar que concorra de forma efetiva para o custeio das necessidades materiais das destinatárias da prestação, assegurando-lhes padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado por ambos os genitores, sobretudo quando apreendido que a obrigação alimentícia se divisara modulada em compasso com os parâmetros legais e ponderada com o princípio da razoabilidade.
IV) Dispositivo
14. Apelação do réu parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Recurso adesivo das autoras conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.